Tribunal: TJDFT
Processo: 0710155-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710155-46.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE ALVES DE SIQUEIRA RECORRIDOS: BANCO ORIGINAL S/A, BANCO BRADESCO SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCABIMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA DE REQUISITO LEGAL. ABUSIVIDADE DOS SEGUROS EMBUTIDOS NOS CONTRATOS DE MÚTUO. VENDA CASADA RECONHECIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES JÁ PAGOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela parte consumidora/autora contra sentença que, nos termos do art. 487, I, do CPC, extinguiu o processo com resolução do mérito, julgando improcedentes seus pedidos de repactuação de dívidas com limitação dos descontos ao patamar de 30% dos seus rendimentos, de exclusão do montante dos débitos dos valores referentes aos prêmios dos seguros contratados de forma alegadamente abusiva e de repetição em dobro dos valores já pagos pelos prêmios destes seguros. 2. Não se divisa a possibilidade da pretendida repactuação de dívidas, posto que não preenchido o requisito objetivo expresso no art. 104-B, § 4o, do CDC, qual seja, a previsão de liquidação total da dívida no prazo máximo de 5 (cinco) anos, assegurado aos credores, no mínimo, o valor principal, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço. O saldo devedor calculado com base na planilha apresentada na inicial perfaz o montante de R$ 311.760.90 (trezentos e onze mil setecentos e sessenta reais e noventa centavos). Ainda que, por hipótese, não incidisse qualquer acréscimo legal sobre tal valor, para ser paga a dívida total no prazo máximo previsto em lei, o plano deveria estipular parcelas mensais de R$5.196,01 (cinco mil cento e noventa e seis reais e um centavos), montante superior à renda mensal líquida declarada do apelante R$3.000,49 (três mil reais e quarenta e nove centavos – ID 52821377), o que demonstra a absoluta impossibilidade fática de atendimento ao requisito legal. 3. Nos termos do entendimento perfilhado pelo c. STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Logo, ausente a necessária comprovação de adesão específica do consumidor ao seguro prestamista, assim como não demonstrada a emissão de apólice em seu favor, revela-se indevida a cobrança genérica relativa ao serviço, consoante art. 6o, III, do CDC. 4. Incabível a repetição em dobro do indébito, na forma prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, nos casos de cobrança de encargos previstos nos contratos de mútuos bancários, posteriormente declarados indevidos por decisão judicial, porquanto não configurada a violação à boa-fé objetiva. 5. Ônus sucumbenciais redistribuídos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 54-A e 104-B, §4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor (com alteração promovida pela Lei 14.181/2021 - Lei do Superendividamento), Decreto 11.150/2022 (alterado pelo Decreto 11.567/2023), Lei Distrital 7.239/2023, afirmando que não possui renda suficiente e nem bens móveis ou imóveis para quitar as dívidas em no máximo 5 (cinco) anos, ainda que fosse adotado o valor nominal de cada um dos empréstimos e sobre eles fosse realizada tão somente a incidência de correção monetária, razão pela qual não adianta a repactuação para a hipótese de superendividamento, mas sim uma declaração judicial de insolvência ou revogação de desconto em conta corrente, diante da situação de caso fortuito. Acrescenta que houve a regulamentação quanto à fixação do mínimo existencial em 65% (sessenta e cinco por cento) dos rendimentos do devedor que devem ser respeitados; b) artigos 39 do Código de Defesa do Consumidor (redação dada pela Lei 8.884/1994) e 36, §3o, inciso XVIII, da Lei 12.529/2011, argumentando que restou comprovada a ocorrência de venda casada com a inclusão de valores de seguro para concessão dos empréstimos. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Ao final, pede a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 54-A e 104-B, §4o, ambos do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “No caso, como ficou assentado na r. sentença e não foi objeto de impugnação nas razões recursais, o saldo devedor calculado com base na planilha apresentada pelo devedor perfaz o montante de R$311.760.90 (trezentos e onze mil setecentos e sessenta reais e noventa centavos). Ainda que, por hipótese, não incidisse qualquer acréscimo legal sobre tal valor, para ser paga a dívida total no prazo máximo previsto em lei, o plano deveria prever parcelas mensais de R$ 5.196,01 (cinco mil, cento e noventa e seis reais e um centavos), montante superior à renda mensal líquida declarada do apelante R$3.000,49 (três mil reais e quarenta e nove centavos – ID 52821377). Acrescente-se ainda que a parte recorrente, no seu apelo, ou até mesmo quando da apresentação do plano de pagamento, não demonstrou como seria possível efetuar o adimplemento dos débitos dentro do prazo legalmente estipulado. O esboço do plano de pagamento constante do item “c” da petição de ID 52821377 apenas prevê o valor das parcelas destinadas a cada um dos credores caso as cobranças fossem limitadas a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, no entanto, omite-se quanto ao número de parcelas necessárias para completa quitação das dívidas. Verifica-se, assim, a absoluta ausência de possibilidade fática de atendimento ao requisito legal, motivo pelo qual não cabível a imposição do plano judicial compulsório de repactuação das dívidas” (ID 56228105). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao Decreto 11.150/2022, porquanto “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.025.019/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 8/3/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante à Lei Distrital 7.239/2023 porque para que se pudesse vislumbrar sua transgressão, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “É inviável o exame de recurso especial quando, para derruir as conclusões do acordão recorrido, for necessária interpretação de ato normativo estadual. Incidência, por analogia, da Súmula 280/STF” (AgInt no AREsp n. 2.289.318/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no que se refere ao aludido malferimento aos artigos 39 do CDC e 36, §3o, inciso XVIII, da Lei 12.529/2011, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: "evidencia-se que, tolhendo a liberdade contratual do recorrente, as instituições financeiras condicionaram a contratação da garantia com determinada seguradora, sem ofertar possibilidade de contratação com outra de preferência do consumidor, revelando-se, pois, a prática abusiva de venda casada, com esteio no art. 51, IV, e 39, I, do CDC. (...) Assim, merece ser reformada parcialmente a r. sentença recorrida somente para se reconhecer a abusividade dos seguros embutidos nos contratos de mútuos bancários entabulados entre as partes IDs 52821360 (Banco Original), 52821361 (Banco Pan), 52821362 (Banco Original) e 52821364 (Banco Bradesco), determinando-se a restituição simples dos prêmios já pagos pelos seguros vinculados a tais contratos” (ID 56228105). Verifico, ainda, que, apesar da parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Por fim, no tocante ao pedido de condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025